Tribunal: TJSP
Processo: 2145237-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145237-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DANIEL
CARMO OLIVEIRA e Impetrante KARLENO BARBOSA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145237-36.2020.8.26.0000 -Voto no 47.166
2
voto número 47.166
HABEAS CORPUS no 2145237-36.2020.8.26.0000
(Proc. no 1513001-75.2020.8.26.0228 - 8a V. Crim. - São Paulo)
Impetrante: KARLENO BARBOSA DIAS
Paciente: DANIEL CARMO OLIVEIRA
1- O Advogado Karleno Barbosa Dias impetrou o presente habeas
corpus em favor de Daniel Carmo Oliveira, qualificado nos autos, alegando
que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de
Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, pois fora preso em
flagrante, acusado da suposta prática dos delitos do art. 14 da Lei no
10.826/03 e do art. 329 do C.P.; ressaltando, em síntese, que o paciente, por
preencher todos os requisitos para a concessão da liberdade provisória,
merece tal benefício, o qual não lhe foi concedido no Juízo “a quo”,
injustamente; que ele preenche todos os requisitos para solto responder ao
processo; que não estão presentes quaisquer dos elementos da prisão
preventiva, não havendo motivos para a manutenção desta; que há que
considerar o princípio da presunção de inocência; que só a suposta gravidade
dos fatos não é motivo suficiente para a manutenção do cárcere; que
especialmente neste momento de crise epidêmica mundial, o paciente tem
direito à liberdade processual, pois se já não havia necessidade e motivação
para decretação da prisão preventiva, tampouco há justificativa para sua
manutenção, frente à pandemia do COVID-19. Busca, com a impetração, a
concessão de liminar e, ao final, seja concedida a liberdade ao paciente, para
que solto responda à acusação, com expedição de alvará de soltura; ou,
sejam aplicadas medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do C.P.P..
A inicial foi instruída com documentos e cópias, às fls. 24/126.
A liminar foi denegada, no despacho de fls. 128/129. As informações
foram prestadas, às fls. 131/132. E a Procuradoria de Justiça, às fls. 137/144,
opinou pela denegação da ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145237-36.2020.8.26.0000 -Voto no 47.166
3
É o relatório.
2- O pedido contido na inicial não deve ser conhecido, de pronto.
Com efeito, destaca-se que, recentemente, foi julgado e indeferido o
Habeas Corpus no 2137570-96.2020.8.26.0000, por esta Colenda Câmara,
onde já restara apreciada e denegada toda a matéria ora aventada
(possibilidade de revogação da prisão preventiva, ou aplicação das benesses
da Lei no 12.403/2011). Ali ficou reconhecida a legalidade das decisões da
autoridade tida como coatora, pela manutenção da prisão cautelar. Com isso,
neste julgamento se desconhece o referido pedido, eis que apenas renovado
e idêntico àquele.
Nesse passo, apenas lembramos o disposto no referido Habeas
Corpus no 2137570-96.2020.8.26.0000:- “Com efeito, Daniel Carmo Oliveira,
preso em flagrante (cf. fls. 19/29), obteve a conversão dessa prisão em
preventiva, ocasião em que se considerou imprescindível a prisão
cautelar, com plena observação da Lei no 12.403/2011, e da pandemia do
COVID-19 (cf. fls. 52/54). E essa prisão foi reafirmada, em negativas a
pedidos de revogação, em 24 de junho de 2020 e 10 de julho de 2020
(recebimento da denúncia e manutenção desse recebimento
cf. fls.
87/88 e 168/169 dos autos principais), também de forma motivada,
ressaltada a inalterabilidade de primeira decisão. E observa-se que todas
as decisões, emanadas de Cultos Magistrados, foram devidamente
fundamentadas, repita-se; salientando-se que fora corretamente observada a
presença dos requisitos do artigo 312 do C.P.P., e a regularidade do
flagrante. Nesse ponto, ficou bem destacado que o paciente portava arma
de fogo municiada e agiu para resistir à abordagem policial, pois
“evidentemente, o indiciado somente não disparou sua arma em
razão da rápida e eficaz atuação dos policiais, os quais,
percebendo o saque e empunho da arma, atiraram primeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145237-36.2020.8.26.0000 -Voto no 47.166
4
visando o quanto antes eliminar a injusta agressão e preservar
suas vidas”. (...) Portanto, depreende-se das cópias e informações juntadas
e pesquisadas que há para o acusado, ora paciente, prova da materialidade e
suficientes indícios de autoria no crime que lhe é imputado. E aqui, já
destacamos que, observados os postulados trazidos pela Lei no 12.403, de
04 de maio de 2011, vê-se que o caso se mostra abarcado pelo §6o do
artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e pelo artigo
313, inciso I e Par. Único, parte final, todos do Código de Processo Penal,
NÃO estando incluído na descrição do artigo 321, também do estatuto
processual penal, todos com a redação da lei citada. Nesses termos, vê-se
que se mostra incabível a substituição da prisão processual por outra
medida cautelar, prevista no artigo 319 do estatuto processual penal, pois
originou-se de flagrante regular, já mantida em decisões motivadas de
Autoridade Judiciária. Observa-se, no presente caso, que o diagnóstico de
periculosidade é razoável e encontra eco nos autos. Ora, esse relato sintético
é suficiente para denotar a audácia de que decorreu a ação criminosa e a
indiferença ao risco de captura, o que permite identificar séria ameaça à
segurança dos cidadãos e considerar o paciente perigoso à sociedade. O
proceder de Daniel Carmo Oliveira indica prontidão para a violência, o
que se mostra suficiente para dar à cautela profligada o embasamento da
necessidade de se preservar a ordem pública, evitando-se indesejável
recidiva. Portanto, a precaução recomenda a manutenção do cárcere, s.m.j..”
Ante o exposto, não se conhece do pedido de habeas corpus.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR